Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704494-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ATACADAO S.A. D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 13980424, pp. 1-4): “Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por ATACADAO S.A., em face do DISTRITO FEDERAL, parte devidamente qualificadas nos autos. Afirma que ‘No desempenho de suas atividades sociais, a Autora teve contra si lavrado o Auto de Infração n° 12600/2009 (doc.033), pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), ora Ré, onde esta alega a ocorrência de supostas violações da legislação distrital de ICMS’. Aduz que ‘Segundo a fiscalização da Ré, o documento fiscal de venda emitido pela empresa NOVA BRASÍLIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., fornecedora da Autora, no caso a Nota Fiscal no 10.378, de 28/04/2008 (doc.04), seria inidôneo, porque emitido ao arrepio do estabelecido pelo art. 153, § 1o, incisos VIII, IX e XI, do Dec. 18.955/97’. Narra que ‘a acusação principal consubstanciada na referida autuação fiscal aponta para a ocorrência de suposto crédito indevido, proveniente do recebimento, por compras, de mercadorias acobertadas por nota fiscal emitida por empresa que, segundo a Ré, não mais estaria em situação regular perante a Sefaz/DF’. Relata que ‘a Autora já havia adquirido produtos da empresa fornecedora’ e que ‘o ato declaratório de inidoneidade da referida empresa se deu pelo edital n° 52/2009, o qual alcançou o cancelamento do CF/DF da supracitada fornecedora, bem como a inidoneidade de diversas notas fiscais emitidas por ela, entre elas a NF ora questionada, de no 10.378, de 28/04/2008, foi publicado no Diário Oficial do Distrito federal em 12/05/2009, ou seja, mais de 1 (um) ano depois da operação mercantil celebrada com a Autora’. Requer ‘seja julgada totalmente procedente a presente ação, a fim de que seja declarado insubsistente o Auto de Infração no 12600/2009, de 05/04/2010’. Decisão ID 34874753 concede a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o crédito em discussão. O réu apresentou contestação no ID 39069426. Afirma que ‘O estorno de créditos aproveitados pela autora foi em decorrência do cancelamento da correspondente inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal e de declaração de inidoneidade das notas produzidas, ao fundamento de que foram obtidas mediante prestação de informações cadastrais falsas’. Relata que ‘o aproveitamento do crédito fiscal referente à nota fiscal considerada inidônea é ilegal’ e que ‘o estorno dos créditos fiscais foi levado a efeito após a publicação do Edital no 52 de 07/05/2009 (publicado no DODF de 12/05/2009), que além de declarar cancelada a inscrição junto CF/DF da empresa Nova Brasília Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda EPP, também declarou a inidoneidade dos documentos fiscais por ela produzidos(emitidos)’. Ao final requer a rejeição dos pedidos. Réplica no ID 41168374. É o relato do necessário. Decido.” (ID 13980424, pp. 1-2). O pedido foi julgado procedente nos seguintes termos (ID 13980424, pp. 3-4): “Na mesma toada decidiu o STJ em regime de recurso repetitivo: ‘O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998)’ (REsp no 1148444 / MG) Sobre o tema, verifico que o requerente comprova que a nota fiscal que gerou a autuação que ora questiona foi emitida em momento anterior (28/04/2008 – ID 33296741) à declaração de inidoneidade da destinatária NOVA BRASÍLIA, que ocorreu em 20/05/2009, conforme tela ID 33296767. Ademais, trouxe o requerente aos autos comprovante de que registrou em livro de entrada dita transação (ID 33296756) e que recebeu os valores dela decorrentes (ID 33296761), tudo a evidenciar sua boa-fé. Portanto, a manutenção do auto de infração ID 33296732 representaria concessão de efeitos retroativos à decisão administrativa de declaração de inidoneidade, em franca oposição ao entendimento firmado no REsp n. 1148444 / MG em sede de recurso repetitivo, o que não se mostra compatível com o regime previsto pelo art. 927, III do NCPC. Diante de tal quadro, forçoso é o acolhimento do pedido de anulação do auto de infração questionado (ID 33296732), haja vista que a multa acessória dele decorrente também deve vir a reboque do reconhecimento da ausência de ilegalidade na conduta do autor. III – Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DECLARAR a nulidade do Auto de Infração no 12600/2009, de 05/04/2010 (ID 33296732). Em razão da sucumbência do requerido, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §§ 2o e 3o do NCPC, considerando a isenção que possui com relação às custas.” (ID 13980424, pp. 3-4). O DISTRITO FEDERAL apelou (ID 13980425). Nas razões recursais (ID 13980425, pp. 1-12), aduz que “a autora deixou de recolher ICMS decorrente do aproveitamento indevido de crédito fiscal, relativo a documento fiscal inidôneo, infringindo o art. 153, §1o, inciso XI, do Decreto no 18.955/1997” (ID 13980425, p. 4). Salienta que “o estorno dos créditos fiscais foi levado a efeito após a publicação do Edital no 52, de 07/05/2009 (publicado no DODF de 12/05/2009), que, além de declarar cancelada a inscrição junto CF/DF da empresa Nova Brasília Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. EPP, também declarou a inidoneidade dos documentos fiscais por ela produzidos (emitidos). Ressalte-se que essa publicação foi embasada em fatos informados no memorando COINF-SUREC no 27/2009, decorrendo de uma série exaustiva de procedimentos e diligências realizados pelo Fisco, que, em nenhum momento, foram objeto de questionamento ou recurso administrativo por parte dos envolvidos, segundo registros no SICOP e no SIGEST, havendo sido constatado que referida empresa, da qual a autora adquiriu mercadorias, era apenas uma empresa de fachada, criada com a finalidade de obter autorizações de Impressão de Documentos Fiscais, com vistas à geração indevida de créditos.” (ID 13980425, p. 5). Argumenta que “a Autora não junta comprovante de pagamento referente às supostas operações de ingresso de mercadorias”, pois “a empresa que emitiu as notas fiscais – as quais geraram os créditos glosados – é uma empresa fantasma, criada tão-só com a finalidade de viabilizar a emissão de documentos fiscais e, assim, possibilitar a simulação de operações e respectivos créditos de ICMS.” (ID 13980425, p. 10). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, uma vez que restou “demonstrado que os fundamentos e a conclusão da sentença não espelham o melhor direito aplicável à hipótese dos autos, à luz da fraude consubstanciada na emissão de nota fiscal por empresa de fachada, isto é, empresa evidentemente incapaz de consumar a operação comercial a que se refere o documento fiscal objeto de autuação, nestes autos, e cuja ‘existência fictícia’ destinava-se a gerar indevidamente créditos de ICMS a terceiros, de forma fraudulenta e nociva ao Fisco e a toda a coletividade, pelo que inaplicável, ao caso dos autos, o precedente invocado na sentença, o qual pressupõe a ‘boa-fé’ do contribuinte, impossível de ser demonstrada, na hipótese, à luz de um exercício de razoabilidade” (ID 13980425, p. 12). A sociedade empresária ATACADÃO S.A. apresentou contrarrazões (ID 13980428, pp. 1-19). Argui preliminar de não conhecimento do recurso sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – CPC/2015, art. 1.010, inciso II. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença, com a aplicação do REsp repetitivo 1.148.444/MG, consolidado na Súmula 509 do STJ. Instado a se manifestar sobre as contrarrazões (despacho – ID 15131249, p. 1), o DISTRITO FEDERAL afirma que “ademais de repisar a tese apresentada na contestação, lançou mão de argumentos jurídicos capazes de, em tese, infirmar todos os fundamentos da sentença, de modo a cumprir a exigência constante do artigo 1010, inciso III, do Novo Código de Processo Civil” (ID 15985643, p. 2). É o relatório. Passo a decidir. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ATACADÃO S.A., apelada, afirma que “a simples manifestação de inconformismo com a decisão, acompanhada de explanações vagas externando sua insatisfação com o resultado do decisum, sem, contudo, demonstrar precisamente os motivos e reiterando os fundamentos expendidos em sede de contestação, não é suficiente para o conhecimento do recurso.” (ID13980428 – p.6). Salienta que o DISTRITO FEDERAL, apelante, “deixou ( ) de impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito utilizados pela r. sentença recorrida, valendo-se ainda de argumentos já delineados nos autos ( )” (ID13980428 – p. 7). Não se observa a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Vejamos. Estabelece o art. 1.010, incisos II e IV, do CPC/2015: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” Na sentença recorrida (ID 13980423), o juiz julgou procedente o pedido de ATACADÃO S/A e declarou a nulidade do auto de infração impugnado e da respectiva multa (ID 13980424, pp. 3-4). O magistrado fundamentou sua decisão, em síntese, no entendimento firmado no REsp 1148444/MG, em sede de recurso repetitivo: “O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação” (STJ. REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010). No caso, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL embora se haja valido de alguns argumentos da contestação, apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Entre os argumentos acrescentados em sede recursal, destaco a alegação de que a “empresa fantasma” destinava-se “a gerar indevidamente créditos de ICMS a terceiros, de forma fraudulenta e nociva ao Fisco e a toda a coletividade, pelo que inaplicável, ao caso dos autos, o precedente invocado na sentença, o qual pressupõe a ‘boa-fé’ do contribuinte, impossível de ser demonstrada, na hipótese, à luz de um exercício de razoabilidade” (ID 13980425, p. 12). Como se vê, impugnados os fundamentos da sentença recorrida, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Como definido pela c. 5a Turma Cível, “Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, se verificado que a parte recorrente expos as razões de seu inconformismo, indicando seus motivos de fato e de direito com o que restou decidido, buscando, portanto, rever o provimento judicial prolatado.” (TJDFT. Acórdão 1245642, 07448378920178070016, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 10/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). REJEITO, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso e, porque preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo. MÉRITO O Código De Processo Civil de 2015 autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso quando for contrário a acórdão dos Tribunais Superiores em sede de julgamento de recursos repetitivos (CPC/2015, art. 932, IV, “b”), o que se verifica na hipótese. A sociedade empresária ATACADÃO S.A (autora/apelada) teve em seu desfavor auto de infração 12600/2009 lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID 13980381, 05/04/2010) com base em “documento fiscal de entrada falso, fraudulento ou impresso sem autorização do Fisco ou confeccionado por estabelecimento diverso do indicado na Autorização de Impressão de Documentos Fiscais – AIDF ( )” (ID13980381 – p. 2), emitido pela Nova Brasília Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA, que lhe vendeu mercadorias. Em razão da inidoneidade do documento, a apelada não pode realizar aproveitamento de crédito fiscal. Por essa razão, ATACADÃO S.A ajuizou ação anulatória de auto de infração em desfavor do DISTRITO FEDERAL com pedido de “declaração de insubsistência” do Auto de Infração 12600/2009, de 05/04/2010 (ID 13980378), pleito julgado procedente pelo Juízo de origem, Auto e multa correspondente declarados nulos (ID 13980424). No apelo, o DISTRITO FEDERAL requer a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial para considerar a validade do referido Auto de Infração. Vejamos. Em razão do princípio da não cumulatividade (artigo 155, §2o, inciso I, CRFB/1988), o ICMS pago em cada elo da cadeia de circulação será abatido do imposto devido nos elos seguintes. Para fins de compensação à luz da não cumulatividade, o direito de crédito está condicionado à idoneidade da documentação nos termos do artigo 23 da Lei Complementar 87/1996 (Lei do ICMS): Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. No caso dos autos, restou comprovado que o negócio jurídico realizado entre ATACADÃO S.A (apelada) e NOVA BRASÍLIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ocorreu em 28/4/2008 (ID13980382), antes, portanto, da declaração de inidoneidade desta em 20/05/2009 (ID 13980389, p. 2). Nesse contexto, considera-se a boa-fé da sociedade empresária ATACADÃO S/A (apelada), pois não pode ser responsabilizada pela inidoneidade da nota fiscal emitida pela NOVA BRASÍLIA. É cabível, portanto, o aproveitamento do crédito de ICMS em decorrência do princípio da não cumulatividade, visto que demonstrada a veracidade na aquisição de mercadorias em período anterior à declaração de inidoneidade da vendedora (ID 13980382). O Auto de Infração 12600/2009 mostra-se, pois, insubsistente, sendo incabível, portanto, a aplicação de multa. A r. sentença deve, desse modo, ser mantida. No sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de Recurso Especial Representativo da Controvérsia: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. 1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998). 2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante). 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes." 4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS. 5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN. 6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (STJ. REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010). Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça editou, em 31/3/2014, a Súmula 509 a respeito: “Súmula 509-STJ: É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.” Esse entendimento continua prevalecendo na referida Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS INIDÔNEAS PELO FISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O comerciante que adquire mercadoria cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) tenha sido posteriormente declarada inidônea é considerado terceiro de boa-fé, o que autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não cumulatividade, desde que demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada (em observância ao disposto no artigo 136, do CTN), sendo certo que o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação. (REsp. 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 27.4.2010, rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008). 2. Hipótese em que o Tribunal local concluiu, com base na prova dos autos, que a empresa agravante não demonstrou realização de operação de compra e venda. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp 260.278/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 18/06/2014). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.148.444/MG. NÃO OBSERVÂNCIA. ICMS. CREDITAMENTO. NOTAS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. BOA-FÉ DA EMPRESA ADQUIRENTE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. 1. É cabível reclamação para garantir a observância de precedente formado em julgamento de recurso especial repetitivo, desde que esgotadas as instâncias ordinárias. Inteligência do art. 988, § 5o, do CPC. 2. Exaurida a instância recursal ordinária com o julgamento do agravo interno a que se refere o art. 1.030, § 2o, do CPC, esse é o julgado cuja validade será o objeto de análise desta reclamação e de eventual juízo de cassação tendente a dar a correta destinação do recurso especial obstado na origem. 3. O voto condutor do acórdão do REsp repetitivo n. 1.148.444/MG , da lavra do em. Luiz Fux, consignou que "o comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) tenha sido, posteriormente declarada inidônea, é considerado terceiro de boa-fé, o que autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, desde que demonstrada a veracidade da compra a venda efetuada [...] a responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco". 4. A demonstração da boa-fé do adquirente, na linha do repetitivo, se dá mediante a apresentação da documentação fiscal inerente à aquisição da mercadoria e que estampe a regularidade da situação do alienante no momento da transação, de modo que, apresentados tais documentos, caberá ao fisco o ônus de provar que a operação registrada nas aludidas notas fiscais não aconteceu, afastando, assim, a presunção de boa-fé da contribuinte. 5. No presente caso, o acórdão da apelação, equivocando-se quanto à distribuição do ônus probatório, adotou o entendimento de que, muito embora a contribuinte tenha apresentado a documentação que estava à sua disposição e que comprova a entrada "formal" das mercadorias adquiridas em seu estabelecimento, inclusive com juntada dos respectivos comprovantes de pagamento, em razão dos fatos apurados pelo fisco em relação à empresa alienante, os quais indicariam que ela estaria inativa em momento anterior às transações realizadas com a reclamante, concluiu que a contribuinte não se desincumbiu de provar a efetiva realização dos negócios que ensejaram o creditamento do ICMS. 6. Com a juntada da documentação pertinente às entradas das mercadorias que ensejaram o creditamento de ICMS, a reclamante produziu a prova que estava ao seu alcance para demonstrar a condição de adquirente de boa-fé, de modo a inverter o ônus da prova, competindo ao fisco comprovar objetivamente que não ocorreu o fato registrado por tais documentos fiscais, sendo certo que a apuração da inatividade da alienante pode servir para respaldar a declaração de inidoneidade desse fornecedor, mas, por si só, não é apta a infirmar a existência do negócio informado nas notas fiscais e, por conseguinte, afastar a boa-fé da adquirente. 7. Hipótese em que deve ser cassado o acórdão reclamado que negou seguimento ao recurso especial (art. 1.030, I, "b", do CPC) e, em substituição, determinado que os autos do processo principal retornem à 9a Câmara de Direito Público, para que proceda ao juízo de conformação (art. 1.030, II, do RISTJ) com o precedente obrigatório formado no julgamento no REsp repetitivo n. 1.148.444/MG, ocasião em que o Órgão fracionário deverá verificar se o fisco produziu a prova idônea de que não ocorreram as operações mercantis informadas nas notas fiscais de entrada anexadas pela contribuinte. 8. Reclamação julgada procedente.” (STJ. Rcl 37.081/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 23/04/2019). Nesse sentido, eis julgado deste Tribunal: “TRIBUTÁRIO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM FACE DE EMPRESAS DECLARADAS INIDÔNEAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. QUESTÃO SUB JUDICE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MÁ-FÉ AINDA NÃO COMPROVADA. SUMULA 509 DO STJ. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E RESTRIÇÕES AO CRÉDITO DA EMPRESA AUTUADA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 509 do STJ, "É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda." 2. Má-fé e fraude tributária não se presumem, pois devem ser comprovadas. Neste diapasão, se o crédito tributário está sub judice, discutido em ação anulatória que busca a sua desconstituição, correta a decisão que determina o cancelamento das anotações de sua existência junto aos órgãos de proteção de crédito, inscrição de dívida ativa e protesto de título, até ulterior julgamento da referida ação, mormente que esta decisão foi condicionada à caução do valor referente ao tributo supostamente devido. 3. Recurso improvido.” (TJDFT. Acórdão 1044993, 07006998520178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no PJe: 25/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nesses fundamentos, com base no art. 932, IV, “b” do CPC/2015, nego seguimento à apelação do DISTRITO FEDERAL, mantendo incólume a r. sentença. Nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, majoro os honorários recursais para 15% do valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora